Tribunal: TJDFT
Processo: 0733354-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. CONTRADIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E ACOLHIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E ACOLHIDO EM PARTE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
2. Conforme o art. 85, do CPC, § 2o, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Na sentença, houve condenação em relação ao valor da causa.
3. O plano de saúde em questão é administrado pelo sistema de autogestão, ao qual não se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
4. Embargos de declaração do autor conhecido e acolhido. Embargos de declaração do réu conhecido e acolhido em parte. Acórdão modificado.